Tribunal: TJDFT
Processo: 0732981-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEFLAGRAÇÃO. EXECUTADA. DÉBITO. REALIZAÇÃO ESPONTÂNEA. INEXISTÊNCIA. PENHORA. PARTE DA REMUNERAÇÃO DA EXCUTIDA. ATOS PROCESSUAIS. INTIMAÇÕES EM NOME DE PATRONO DIVERSO. NULIDADE DOS ATOS ANTECEDENTES. RECONHECIMENTO. CONSTRIÇÃO EFETIVADA SUBSISTENTE HÁ MESES. INSURGÊNCIA. INOCORRÊNCIA. TÍTULO EXECUTIVO. COMPOSIÇÃO REALIZADA ENTRE AS PARTES. DEVEDORA. COMPROMISSO DE PAGAMENTO DE FORMA PARCELADA. DESCUMPRIMENTO. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA À GUISA DE NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRETENSÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

1. Cediço que, nas intimações endereçadas à parte, deve ser consignado, como pressuposto de eficácia e de desenvolvimento válido e regular do processo, o nome do advogado que indicara, se estiver patrocinada, sob pena de nulidade e, por conseguinte, ineficácia do chamamento, precipuamente porque as intimações pertinentes aos atos processuais são realizadas na pessoa do patrono constituído, e não da parte, por encerrar pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo o litigante estar assistido por advogado devidamente constituído.

2. Conquanto reconhecida a nulidade dos atos processuais praticados no curso do cumprimento de sentença por haver sido verificada a irregularidade das intimações realizadas sem que constasse o nome do causídico que patrocina a parte executada, com a renovação de sua intimação para pagamento espontâneo do crédito executado, não emergindo da executada nenhum intento em realizar a obrigação exequenda, não atenta contra as garantias inerentes ao devido processo legal a preservação da penhora determinada, que atingira mensalmente parcela da remuneração que aufere, quando vigora há muito e não se irresignara contra a constrição assim que defrontada com o primeiro decote.

3. Vigendo a penhora por meses a fio sem nenhuma manifestação anterior da executada, em lhe sendo restituído os prazos que a assistem para realização espontânea do débito exequendo e para impugnar a constrição, assegurando-lhe o exercício do contraditório e da ampla defesa, não se afigura, da mesma forma, dissonante das garantias processuais que a constrição seja preservada até o advento de eventual impugnação e desconstituição, prestigiando-se, assim, a gênese e vocação da fase executória.

4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.